Tribunal: TJES
Processo: 5000034-79.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-79.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.

1.
Nos
termos da Súmula 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

2.
A
Lei 10.186/01,
que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF,
no
artigo
5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes.

3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida: 9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circular 1.536) a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Circular 1.536) b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Circular 1.536) c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.(Circular 1.536) Ademais,

o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
,
[...]
Logo,
verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural. Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.
[...]
Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida.
”
(AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022.)

4.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000034-79.2021.8.08.0057

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

RECORRIDO :
BANESTES

S.A.

MAGISTRADO
:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI
, pretendendo a reforma da sentença que julgou
im
procedente
o pedido formulado na presente
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
, proposta pelo Recorrente em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

O
Recorrente alegou, em síntese, que: (i) é incontroverso que o Recorrente

sofreu prejuízos em sua lavoura;
(ii)
o juízo
a quo
afirmou que “o laudo em si menciona que o produtor/autor não teria condições financeiras para honrar o pagamento perante a instituição financeira”; (iii) o alongamento de dívida é direito do produtor rural, não é faculdade da instituição financeira.
Basta
apenas o requerimento do produtor rural e o preenchimento dos requisitos necessários, para que seja concedida pela instituição;
e
(
i
v) os requisitos para o alongamento da dívida,
previstos no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural,
estão preenchidos pelo Recorrente.

Pois bem.

O crédito que o Recorrente pretende alongar está consubstanciado
em
cédula de crédito bancário
emitida em 09.09.2020,
no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o custeio de atividade agrícola cafeeira, com recursos do PRONAF, e cujo vencimento final foi fixado para 20.09.2021.

Sustenta o Recorrente que efetuou o pagamento de uma única parcela, em 20.09.2021, e em razão de força maior, em especial da crise hídrica ocorrida na região de Pancas – ES, a produção de café restou comprometida, o que deu ensejo ao requerimento do alongamento de dívida rural.

Nos
termos da Súmula 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

A
Lei 10.186/01,
que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF,
no
artigo
5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes.

“
Art. 5
o
.
O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.”

Com base no dispositivo legal em referência,
o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circular 1.536)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Circular 1.536)

b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Circular 1.536)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.(Circular 1.536)

Ademais,

o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
, senão vejamos:

25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento, observado que:

a) podem ser objeto do alongamento os financiamentos destinados a algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, milho, soja, sorgo, trigo e triticale;

b) o reembolso deve ser pactuado em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 (sessenta) dias após a data prevista para a colheita;

c) o produtor deve comprovar que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

Logo,
verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural.

Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.

[...]

Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida.
”
(AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022.)

No caso,
consta dos autos documento denominado “laudo técnico

de perdas” (ID 504784), que menciona a baixa produtividade da colheita prevista para maio de 2021, em razão de pragas, o que teria ocasionado a diminuição dos grãos na lavoura,
e
uma diminuição da produção, sendo o decréscimo estimado em 60%
(sessenta por cento). Não há qualquer referência à crise hídrica alegada pelo Recorrente.

O laudo em referência foi produzido cerca de 2 (dois) meses antes da colheita.

Como registrado pelo juízo
a quo
, o laudo em referência, embora mencione
que o produtor/autor não teria condições financeiras para honrar o pagamento perante a instituição financeira, não comprova de maneira inequívoca
que
a frustração da safra
decorreu de
motivos adversos.

P
or outro lado, os gráficos juntados aos autos não comprovam a crise hídrica que o Recorrente alega ter atingido a região de Pancas – ES no ano da safra em referência.

Nesse contexto, não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos para o alongamento da dívida, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)